Tribunal: TJMT
Processo: 1038218-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038218-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), FABIO RANIERE ANGELO SANTOS - CPF: 651.697.511-68 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038218-37.2024.8.11.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e outro

APELADO: FÁBIO RANIERE ÂNGELO SANTOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO SIMPLES. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a requalificação para mútuo consignado simples, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, bem como a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação; (ii) definir a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado; (iii) estabelecer os critérios de restituição e atualização dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo CDC, exigindo-se observância dos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva (arts. 6º, III e IV, 46 e 51 do CDC).
4. A ausência de clareza contratual e a inexistência de menção expressa à natureza de cartão de crédito evidenciam falha no dever de informação e configuram vício de consentimento, impondo a conversão da avença em empréstimo consignado simples.
5. A restituição deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

6. A atualização monetária deve observar a Taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição simples dos valores cobrados indevidamente seja atualizada pela Taxa Selic.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara sobre a natureza contratual autoriza a conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, atualizada pela Taxa Selic, salvo prova de má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV e XI, 46, 51 e 52; CC/2002, arts. 170, 389, p.u., 406, §1º, e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1002028-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038218-37.2024.8.11.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e outro

APELADO: FÁBIO RANIERE ÂNGELO SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e outro,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a

Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável n. 1038218-37.2024.8.11.0041, movida por
FÁBIO RANIERE ÂNGELO SANTOS,
para d
eterminar a revisão da contratação, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC, e requalificando a relação contratual como mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado publicadas pelo Banco Central do Brasil, além de condenar a parte Apelante à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, as Apelantes alegam, em síntese: a) ausência de vício de consentimento e respeito ao dever de informação; b) validade das assinaturas digitais; c) aplicação da Taxa SELIC.

Contrarrazões ID. 313692920, pela manutenção da sentença.

Preparo recolhido, consoante ID. 315152394.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a

Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável n. 1038218-37.2024.8.11.0041,
para d
eterminar a revisão da contratação, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC, e requalificando a relação contratual como mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado publicadas pelo Banco Central do Brasil, além de condenar a parte Apelante à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, as Apelantes alegam, em síntese, a impossibilidade de converter o saque no cartão em empréstimo consignado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Sem razão, contudo.

Conforme consta dos autos, o autor/Apelado ajuizou a ação ao argumento de que não desejou contratar o cartão de crédito consignado, pleiteando, assim, a conversão da modalidade para consignado simples.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente o contrato ID. 313692911, nota-se que
em momento algum consta a informação de se estar contratando “cartão de crédito”,
termo comumente utilizado e de fácil assimilação pela parte contratante, hipossuficiente na relação consumerista.

O que se vê, é um contrato com
cláusulas em branco
,
letras minúsculas
, o que
viola o dever de informação
e
gera dúvida justificável no consumidor.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que, neste caso específico,
os documentos apresentados apontam para a intenção de contratação de empréstimo consignado simples, e não de empréstimo mediante uso de cartão de crédito.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, são direitos básicos do consumidor:

III -
a

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
(destaquei).

Nesse cenário, percebe-se que houve evidente violação de direitos básicos do consumidor, o que enseja a revisão da modalidade contratual, tal como determinado pela sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os arts. 6º, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, IV e VIII, 46, 51, § 2º, e 52; CC/2002, arts. 170 e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10020281220238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.06.2024.
(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025)
(destaquei)

Noutro norte, com razão à Apelante quanto à aplicação da Taxa Selic para a atualização do montante a ser restituído ao Apelado, na forma simples, em obediência à nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/2002.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para que na atualização do montante a ser restituído ao Apelado, na forma simples, incida a Taxa SELIC, em obediência à nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/2002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025